Tribunal: TJMT
Processo: 1029895-06.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029895-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ILDA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 032.735.841-65 (AGRAVADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1029895-06.2023.8.11.000– Cuiabá.

Agravante:
Crefisa S/A - Crédito Financiamento e Investimentos.

Agravada:
Ilda Marques de Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇAO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo, fundamentando em impugnação genérica, à mingua da comprovação de qualquer incorreção na apuração dos valores elaborados pelo contador judicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1029895-06.2023.8.11.000– Cuiabá.

Agravante:
Crefisa S/A - Crédito Financiamento e Investimentos.

Agravada:
Ilda Marques de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Crefisa S/A - Crédito Financiamento e Investimentos
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença manejado por
Ilda Marques de Oliveira,
homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial.

Inconformada, insurge-se, a instituição financeira, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista a existência de excesso de execução. No ponto, diz que realizou o pagamento voluntario da condenação no montante de R$ 25.185,54 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e que não subsiste valor remanescente.

Alega que o perito não considerou nos cálculos apurados os encargos moratórios que não foram afastados na r. sentença e os atrasos das parcelas que superaram 276 dias, e que não houve a incidência da capitalização dos juros moratórios na apuração do valor da parcela inadimplida pela autora, conforme previsão contratual.

Assevera que todos os cálculos apresentados pela agravante estão em conformidade com a sentença proferida, e que a atualização do saldo implica na aplicação de juros sobre juros.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução e homologado o cálculo do agravante, ou o retorno dos autos para nomeação de novo expert.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 202198186.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no id n. 2021981860, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1029895-06.2023.8.11.000– Cuiabá.

Agravante:
Crefisa S/A - Crédito Financiamento e Investimentos.

Agravada:
Ilda Marques de Oliveira.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais e morais que determinou a redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado em 5,01%, a. m, ordenando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado
a
quo
que rejeitou a impugnação aos cálculos do perito nomeado pelo juízo, homologando os valores apresentados pelo
expert
e intimou a instituição para pagamento em 15 (quinze) dias sob pena de aplicação de multa prevista no art. 523, § 1º do CPC.

Aponta o excesso de execução.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
homologou o cálculo apresentado pelo perito do juízo.

Pois bem. Cinge-se dos autos, que na ação originaria discutia-se a incidência de encargos abusivos no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda a fim de reconhecer a ilegalidade dos juros remuneratórios, determinando a redução à média de mercado, em 5,01% a.m, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e danos materiais mediante a devolução em dobro do valor cobrado a maior posteriores a 31.05.12, acrescidos de juros de mora 1% a.m, a partir citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do pagamento.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais que fixou em 10% sobre o valor da condenação
.

A sentença foi confirmada pelo e. Tribunal de Justiça em julgamento de recurso de apelação, acrescendo-se os honorários recursais em 15%.

Transitado em julgado, pugnou-se pelo cumprimento de sentença, e diante da divergência das partes em relação ao
quantum debeatur
, o juiz
a quo
designou perito

para apuração dos valores, e após a apresentação do laudo respectivo e oitiva das partes, homologou os cálculos

periciais.

O agravante

alega que o perito não considerou nos cálculos apurados os encargos moratórios que não foram afastados na r. sentença e os atrasos das parcelas que superaram 276 dias, e que não houve a incidência da capitalização dos juros moratórios na apuração do valor da parcela inadimplida pela autora, conforme previsão contratual.

Baldados os argumentos vertidos, como consignado no
decisum
agravado “
c
onstato que o Perito seguiu estritamente os parâmetros indicados na decisão de Id. 116328392, aplicando a taxa de juros remuneratórios e moratórios, bem como a multa de 2%, conforme é possível observar da tabela 02 e seguintes do laudo apresentado, não havendo descumprimento em nenhum dos pontos declinados.(...)”

Ora, perscrutando o laudo pericial (cf
id n. 123345674 – autos originários), observa
-se que o perito ateve-se aos estritos limites da sentença transitada em julgado. Q
uestiona, o agravante, a desconsideração dos encargos devidos em atraso no pagamento das parcelas,
que não se atentou para a incidência da capitalização dos juros moratórios nos cálculos da parcela inadimplida.

No ponto, o laudo pericial discriminou inclusive separadamente a parcela inadimplida em 30.12.11, procedendo a sua atualização até 30.05.12, quando efetivamente paga pela agravada, e correção até o cumprimento voluntário em 24.04.18. Insiste em incluir juros capitalizados no cálculo da única parcela inadimplida pela recorrida, em inobservância ao comando sentencial.

Demais disso, o agravante não apresenta qualquer demonstrativo discriminado e planilha correspondente ao valor que entende correto, apresentando impugnação genérica.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ERRO NO CÁLCULO PERICIAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo”.
(RAI n.

1010775-11.2022.8.11.0000,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 26.10.22 - negritei)

Desta feita, segundo consignou o juiz
a quo
“
(...)
tenho
que a resistência em reconhecer o montante devido, visa atingir fatos superados pelas decisões transitadas em julgado
, rejeito a impugnação da Instituição Financeira (...)”

Nesse cenário, entendo que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a decisão agravada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024